Tribunal: STF
Processo: Rcl 45180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MANEJO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Alex Maximo de Andrade, com fundamento no art. 988, II e III, do Código de Processo Civil e no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo n° 1001858-19.2016.5.02.0063 (AIRR), à alegação de inobservância da Súmula n° 727 desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo de instrumento em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal. Aponta violação do art. 5°, LIV e LV, da Constituição da República.
    Requer seja julgada procedente a presente reclamação “para cassar a decisão proferida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho”.
    2. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, considerado o não atendimento dos requisitos do art. 896 da CLT, notadamente o prequestionamento e o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os dispositivos legais e constitucionais suscitados (art. 896, § 1º-A, inciso III, da CLT).
    2. Manejado recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente, Vieira de Melo Filho, negou-lhe seguimento, à consideração de que incide, na hipótese, o entendimento firmado no julgamento do RE 598.365-RG, Tema 181, segundo o qual “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional”.
    3. Na sequência, a autoridade reclamada negou seguimento a agravo de instrumento em recurso extraordinário, manejado pelo reclamante para questionar a aplicação do entendimento firmado no Tema 181/STF, considerado o erro grosseiro na interposição do agravo de instrumento ou, ainda, do agravo do art. 1.042 do CPC, em substituição do agravo do art. 1.030, §2° do CPC, consoante se denota da decisão objeto da reclamação:
    “(...)
    Trata-se de agravo de instrumento em recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 897, “b”, da CLT contra decisão denegatória de seguimento do apelo extraordinário sob a sistemática de repercussão geral. 
    A parte agravante reitera a violação dos dispositivos constitucionais que especificou no recurso extraordinário. 
    É o relatório. 
    A lei processual civil, por meio do art. 1.030 do CPC/2015, estabelece as diretrizes para a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e para a interposição de recurso contra o decisum. 
    (…)
    Destaca-se que o agravo interno é estabelecido como o recurso cabível contra decisão negativa de admissibilidade proferida com fundamento em tema de repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. 
    O Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu que o único instrumento disponível para corrigir suposto equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral é o agravo no âmbito do próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na Corte originária. 
    Logo, a decisão negativa de admissibilidade, que aplicou entendimento firmado pelo STF no regime de repercussão geral, somente é atacável mediante agravo interno. Esse é o posicionamento reiterado do STF: ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe-236 de 6/11/2018; ARE 1.209.712, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe-167 de 31/7/2019; Rcl 23.579 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-110 de 30/5/2016; ARE 1.113.749 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe-179 de 29/8/2018; e ARE 693.543 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-239 de 9/11/2016. 
    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o agravo interno é recebido e relatado pela Vice-Presidência e julgado pelo Órgão Especial do TST, na forma dos arts. 42, VII, e 76, I, “i”, do RITST. 
    No caso, visto que a decisão agravada está fundamentada somente na sistemática de repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo interno, expressamente previsto nos citados arts. 1.021, caput, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 
    Ressalte-se que o princípio da fungibilidade recursal consiste no recebimento de recurso incorretamente interposto como se fosse outro apelo. Todavia, ele tem aplicação em nosso ordenamento jurídico tão somente quando existir dúvida razoável quanto à via processual adequada, considerando o princípio da boa-fé objetiva processual - art. 5º do CPC/2015. 
    (...)
    Se não há dúvida objetiva, a interposição equivocada do recurso constitui erro grosseiro, pois decorre de desatenção a disposição expressa da lei acerca do recurso cabível. 
    Como visto, a lei processual civil é clara em relação à medida oponível e não há dissonância na jurisprudência do STF acerca do recurso adequado. Revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 
    Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento trabalhista, previsto no art. 897, “b”, da CLT, contra a decisão negativa de admissibilidade. 
    A parte não poderia ter se socorrido à lei processual trabalhista para impugnação da decisão recorrida proferida na admissão de recurso típico constitucional e processual civil. 
    Como dispõe o art. 1.030, § 1º, do CPC/2015, apenas as decisões negativas de admissão do recurso extraordinário contendo tese não pacificada no regime de repercussão geral são atacáveis mediante o agravo do art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser remetido ao STF para julgamento. 
    Reitere-se que as decisões de admissibilidade envolvendo tema de repercussão geral dão ensejo a agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC/2015), que será resolvido por órgão colegiado no âmbito do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido. 
    Dessa forma, não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando equívoco inescusável da parte recorrente. 
    No mais, a denegação imediata do recurso equivocado e a ausência de remessa ao STF não configuram usurpação da competência da Suprema Corte ou contrariedade à Súmula nº 727 do STF, editada em 26/11/2003. 
    O manifesto descabimento do apelo errôneo autoriza a mitigação da obrigatoriedade de remessa do “agravo de instrumento” ao STF, considerando a sistemática de repercussão geral inserida com a Lei nº 11.418/2006 e aperfeiçoada pelo CPC/2015. 
    Os seguintes julgados do STF confirmam essa tese: Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-211 de 23/10/2013; Rcl 24.885 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe-175 de 8/8/2017; Rcl 30.321 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe-116 de 12/6/2018; Rcl 30.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe-157 de 3/8/2018; e Rcl 25.078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe-034 de 20/2/2017. 
    Por conseguinte, não merece processamento o recurso interposto, sendo incabível o agravo de instrumento em recurso extraordinário previsto no art. 897, “b”, da CLT contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento em recurso extraordinário, pois manifestamente incabível. 
    (...)” (destaquei)
    4. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por vice-presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.
    5. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    6. O CPC/2015, por sua vez, passou a prever, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    7. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    8. Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame.
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora